Tribunal: TJBA
Processo: 8001898-07.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001898-07.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: DANIEL VIANA TORRES

Advogado(s)
:
FELIPE GIESTA ROMANO, DIOGO GIESTA SOARES

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA. contra acórdão unânime da Primeira Câmara Cível do TJ/BA, que havia julgado recurso de apelação. A parte embargante alegou a existência de omissão e contradição no julgado, buscando sua integração ou modificação.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC, capazes de justificar a interposição dos aclaratórios, ou se a insurgência traduz mero inconformismo da parte com a decisão de mérito.

III. Razões de decidir
3. A contradição relevante é aquela existente entre fundamentos e dispositivo da própria decisão, e não entre o julgado e os argumentos da parte. Não se verificou, no acórdão embargado, incompatibilidade lógica entre os elementos da decisão.
4. A omissão apta a ensejar embargos refere-se à ausência de manifestação sobre questão que deveria ser apreciada, e não ao simples não acolhimento de tese da parte. O acórdão enfrentou todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia.
5. O que se observa no recurso é a tentativa de reexame do mérito, providência incompatível com a via dos embargos de declaração, salvo em hipóteses excepcionais de vício sanável, o que não se verifica no caso.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte repele a utilização de embargos como meio de rediscussão da causa, ressalvada a hipótese de efetivo vício, inexistente na espécie.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, devendo ser rejeitados quando não demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8001898-07.2024.8.05.0146
, em que figura como embargante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.,
e, como parte embargada,
DANIEL VIANA TORRES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça